Tribunal: TJMT
Processo: 0025672-76.2015.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025672-76.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERIVELTO PEREIRA DA SILVA (APELANTE), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 208.047.091-49 (ADVOGADO), ANDERSON FERNANDO GOMES DA SILVA (APELANTE), EMERSON LUCAS TELES DA SILVA (VÍTIMA), ELIANE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 034.861.031-99 (VÍTIMA), ERIVELTO PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO
. CONCURSO DE AGENTES
. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO
(DUAS VÍTIMAS).

PRISÃO EM FLAGRANTE.
RECONHECIMENTO DE PESSOA. PROVAS TESTEMUNHAIS. VERSÕES DEFENSIVAS CONTRADITÓRIAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o
apelante
pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2°, II, do CP
) em concurso formal
- duas vítimas -
(art. 70,
in fine
, do CP).

2.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste
,
em

síntese,
avaliar se as provas são suficientes para amparar a condenação
.
A defesa alega que
“
a imputação de autoria em face do Apelante se deu com base em reconhecimento pessoal viciado, não só não confirmado em Juízo, como decorrente de contradição da própria Vítima que admitiu não ter visto o rosto dos assaltantes
”.

III. Razões de decidir

3. O
“
reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP não gera nulidade automática, salvo se for a única prova da autoria
” (N.U 0005069-31.2019.8.11.0045, Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 04/04/2025), o que não é o caso.

4. O
disposto no art. 226 do CPP tem por escopo conferir maior credibilidade à identificação da pessoa ou coisa, de modo que o juiz poderá atribuir “
a consideração que julgar adequada em face de eventual falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas
” (TJMT, N.U 1029610-41.2022.8.11.0002, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 21/3/2025).

5.
A autoria delitiva encontra respaldo
concreto
nos depoimentos dos policiais civis que testemunharam diretamente a prática criminosa, efetuaram a prisão em flagrante dos envolvidos e apreenderam os bens subtraídos na posse do
apelante
. As declarações do apelante e do corréu, por sua vez, apresentam contradições relevantes e destoam da dinâmica dos fatos comprovada pelos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, carecendo de verossimilhança diante do conjunto probatório.

6. A
“
absolvição é descabida quando as provas produzidas demonstram que o réu cometeu o roubo que lhe foi imputado na denúncia
” (TJMT, N.U 0008374-08.2014.8.11.0042, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 3/4/2025).

IV. Dispositivo

7
.
Apelação criminal conhecida e desprovida.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0025672-76.2015.8.11.0042

APELANTE: ANDERSON FERNANDO GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

A
pelação

interposta por
ANDERSON
FERNANDO GOMES DA SILVA

contra
sentença proferida pelo
Juízo da

5
ª

Vara

Criminal
da Comarca de
Cuiabá
que
,
n
a
A
ção
P
enal

n.
0025672-76.2015.8.11.0042
,
o

condenou

por

roubo majorado
(
art. 157, §

2°, II, do CP
)
,
em concurso formal
impróprio (art. 70,
in fine
, do CP)
,

à pena de 6 anos, 2 meses e
20 dias de reclusão, em regime semiaberto,
e ao pagamento de 1
5
dias-multa
(
id.
307069884
).

O
a
pelante, assistido pelo órgão da Defenso
ria Pública,

sustenta
que as provas seriam insuficientes para a condenação
, notadamente porque “
a imputação de autoria em face do Apelante se deu com base em reconhecimento pessoal viciado, não só não confirmado em Juízo, como decorrente de contradição da própria Vítima que admitiu não ter visto o rosto dos assaltantes
”.

Requer o
provimento para

absolvê-lo

(id.
307069892
).

Em contrarrazões, a
9ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá pugna pelo desprovimento (id.
307069894
).

Nessa instância superior, a Procuradoria de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau,
exarou parecer

pelo

desprovimento
,
na lavra d
o
Ilustre Procurador
Dr
. Almir Tadeu de Arruda Guimarães

(
id
.

311632390
).

R
elat
ado o feito
.

V

O

T

O

EXMO SR DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O
apelante

ANDERSON FERNANDO GOMES DA SILVA

e o corréu
Erivelto Pereira da Silva
fo
ram
denunciado
s
pelos crimes de roubo majorado, em concurso formal
impróprio
-
duas vítimas
-
(art. 157, § 2º
, inc. II, c/c art. 70
,

in fine
, ambos do CP) e falsa identidade
(art. 307 do CP).

Sobre o roubo
,

consta da denúncia
o
seguinte contexto acusatório:

“
No dia 21/10/2015, por volta de 22h30min, nas proximidades do Pronto Socorro Municipal, sito
na
Avenida General Vale, Bairro Bandeirantes, nesta Capital, os denunciados ERIVELTO e ANDERSON - em unidade de desígnios e plena divisão de tarefas - subtraíram, mediante violência e grave ameaça (simulando estarem armados), 02 (dois) aparelhos celulares da marca
Blu
(avaliados num montante de R$220,00- fls.60) pertencentes às vítimas Emerson Lucas Teles da Silva e Eliane Rodrigues da Silva. Os crimes foram praticados em uma única conduta dividida em dois atos em concurso formal impróprio, com
designios
autônomos contra cada uma

das vítimas.
[...].
”
(id.
307069364
, pág. 1/4
)

A denúncia foi recebida (id.
307069365
, pág. 25/27)
.

Citado, o réu apresentou resposta (id.

307069365
, pág. 69).

Em juízo,
a vítima
Eliane Rodrigues da Silva
e
os Policiais Civis
Edilson Paulo Miranda, Marco Ro
b
erto de Magalhães
Chegury
e Michael Soares Sales prestaram depoimento
, sendo
o apelante ANDERSON interrogado (ata de audiência - id.
307069878
- e relatório de mídias - id.
307069880
).

Na
audiência
,
o juízo de origem declarou extinta a punibilidade do corréu Erivelton
(morte do agente), nos termos do art. 107, inc. I, do CP.

Encerrada a instrução criminal, o
j
uízo de primeiro grau identificou a responsabilidade penal do
apelante

quanto ao crime de roubo majorado,
em concurso formal impróprio,
e extinguiu a punibilidade
do crime de falsa identidade
(o apelante se apresentou, na delegacia e em audiência de custódia, com a identidade de Marcos José da Silva)
“
em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, pela pena em abstrato, com base nos art. 107, IV, c/c art. 109, VI, do CP
” (id.

307069884
).

Quanto aos fundamentos da condenação
,
além de ponderar que, na fase policial, a vítima Eliane realizou o reconhecimento fotográfico do apelante,
o juízo singular
assentou que os depoimentos
, na fase judicial,
dos Policiais Edilson e Michael são convergentes “
em dizer que presenciaram o exato momento em que os acusados subtraíram os aparelhos celulares das
vitimas
, sendo dado início imediatamente a perseguição que culminou com suas prisões, bem como a recuperação da res furtiva
” (id. 307069884).

Inconformado,
o réu interpôs
apelação postulando
pel
a absolvição
por insuficiência probatória
, argumentando, como relatado, que
“
a imputação de autoria em face do Apelante se deu com base em reconhecimento pessoal viciado, não só não confirmado em Juízo, como decorrente de contradição da própria Vítima que admitiu não ter visto o rosto dos assaltantes
”
(id.
307069892
).

Todavia
, sem razão.

Antes,
porém,
registro que a
materialidade
é incontrovers
a e está
provada
n
o
s

termos
de apreensão
e
de entrega e auto de avaliação
dos
aparelhos
celulares
subtraídos

(id.
307069364
, pág. 65).

Sobre
a
autoria,
o conjunto fático-probatório se apresenta robusto e apto a embasar juízo condenatório, porquanto os elementos de prova convergem no sentido de imputar, de forma segura, a prática do delito ao acusado.

Explica-se.

O
apelante
ANDERSON
FERNANDO
e o corréu
Erivelton
foram presos em flagrante
delito
e conduzidos à
D
elegacia
Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá
pelo Pol
icia
l
Civi
l Edilson Paulo de Miranda (id.
307069364
, pág. 6).

Segundo a narrativa

d
o
s policiais
Edilson e Michael Soares
, nas duas fases da persecução penal,
a autoridade policial havia recebido
denúncia de que, nas imediações do Pronto Socorro Municipal
,
na cidade de
Cuiabá
,
“
uma dupla de meliantes
”
monitorava
possíveis
alvos

para cometer assaltos
,
sendo as vítimas
,
geralmente,
d
o interior do Estado

de Mato Grosso
que acompanhavam
familiares hospitalizados.

De posse dessas informações,
a equipe policial realizou campana nas proximidades da unidade de saúde e observou o momento em que dois homens, em uma motocicleta, se aproximaram de um casal que seguia em direção ao hospital.
Nesse instante,
o passageiro desembarcou do veículo e, mantendo uma das mãos sob a camiseta para simular portar arma de fogo, anunciou o assalto, enquanto o condutor permaneceu com a motocicleta ligada, dando cobertura.
O
s agentes subtraíram os aparelhos celulares das vítimas e empreenderam fuga em alta velocidade
, na contramão
.

Iniciada perseguição,
os policiais
os det
iv
eram
, ainda
na
posse d
os bens subtraídos
(id.
307069364
, pág.
7/8 e
10/11, e
relatório de mídias -

id.
307069880
).

O policial civil Marco Rob
led
o
Chegury
,
embora estivesse
em outra viatura, confirmou
ter
auxiliado
na detenção do apelante e do corréu
(id.
307069364
, pág. 12/
13 e relatório de mídias - id.
307069880
).

Na

d
elegacia,
a
s
vítima
s

Emerson
Lucas Teles da Silva
(
funcionári
o
de uma empresa que prestava serviço de refrigeração n
o Pronto Socorro)

e
Eliane
Rodrigues da Silva
(
que
acompanha
va
seu filho, de nove anos de idade
, hospitalizado “
para tratamento de
ostiomilite
(sic)
crônica na tíbia direita
, aguardando resultado de uma
boípsia
(sic)
realizada, suspeitando tratar-se de um câncer
”)
reproduziram a dinâmica do roubo
e

os
reconheceram
como autores do fato
(id.
307069364, pág. 1
4/
20
)
.

Em juízo, a vítima Eliane
ratificou
a circunstância do assalto
e
c
onfirmou

que no dia do
s
fato
s
estava na
s proximidades do Pronto Socorro, na
companhia de Emerson
,
quando então foram
abordad
os
por dois
assaltantes
que
, portando um revólver,
anunciaram o assalto e subtraíram seus aparelhos celulares (id.
307069880
).

À
autoridade policial
,
o corréu Erivelto
permaneceu em silêncio quanto à
fuga em alta velocidade e, sobre o roubo,

afirmou que
apenas busc
ou
o apelante no Pronto Socorro
e não sabia que ele iria praticar o
assalto
(id.

307069364
, pág. 21/22).

Interrogado
,

o
réu
ANDERSON
negou a autoria
.

Na Delegacia,
declarou

ter adquirido os
aparelhos
celulares d
e

dois homens não identificados,
na Praça Maria Taquara, pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).
A
firmou
,
ainda, que a moto
era
de propriedade do corréu Erivelto
e
era
por e
st
e
conduzi
da (id.
307069364
, pág. 25/26).

Em juízo,

a
leg
ou
que estava no bairro Lixeira quando
o corréu
Erivelto lhe ofereceu dois aparelhos
celulares
, tendo combinado que o levaria até o bairro Pedregal para buscar o dinheiro, mas, durante o trajeto, foram abordados pela polícia, ocasião em que o corréu declarou que os bens eram do apelante
(relatório de mídias - id.
307069880
).

Nesse quadro, o que se evidencia é que a

responsabilização penal
não
está
apoi
ada
exclusivamente
em re
conhecimento
fotográfico e/ou pessoal
, tanto que, p
ara a atribuição da autoria delitiva, foram consideradas outras provas
, notadamente os
depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão e a recuperação
dos bens subtraídos
na posse do apelante e do corréu
.

É certo
que
o “
reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP não gera nulidade automática, salvo se for a única prova da autoria
” (N.U 0005069-31.2019.8.11.0045, Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 04/04/2025),
porém
não é o caso.

O
art. 226 do CPP tem por escopo conferir maior credibilidade à identificação da pessoa ou coisa, de modo que o juiz poderá atribuir “
a consideração que julgar adequada em face de eventual falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas
” (TJMT, N.U 1029610-41.2022.8.11.0002, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 21/3/2025)
.

Dessa forma
, a conjugação entre os depoimentos dos policiais, a prisão em flagrante e a apreensão dos bens subtraídos na posse dos acusados constitui um acervo probatório harmônico e convergente, apto a afastar qualquer dúvida razoável quanto à materialidade e à autoria delitiva.

Além disso
,
os relatos
dos
agentes de segurança pública, responsáveis pela detenção imediata dos
acusados
, revestem-se de especial credibilidade, sobretudo por terem sido colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sem qualquer comprovação de animosidade, má-fé ou interesse
pessoal
na imputação.

No mais
, as versões
d
o apelante Anderson
(
divergentes entre si e dissociadas dos demais elementos probatórios
)
revelam tentativa de eximir-se da responsabilidade penal, esbarrando na prova objetiva da apreensão dos bens subtraídos, da fuga em alta velocidade e do reconhecimento firme pelas vítimas.

Do mesmo modo
, a narrativa do corréu Erivelto, no sentido de que apenas deu carona ao apelante,
além de
isolada,
está
contraditada pelas demais provas, especialmente pela dinâmica do crime descrita pelas vítimas e pelos policiais, a indicar que o apelante foi quem efetivamente executou o roubo, enquanto o corréu atuava como partícipe na condução da motocicleta.

Assim
, não se sustenta a alegação de fragilidade probatória
.

Portanto
,
“
a absolvição é descabida quando as provas produzidas demonstram que o réu cometeu o roubo que lhe foi imputado na denúncia
”
(TJMT,
N.U 0008374-08.2014.8.11.0042,
Relator: Des.
Orlando
d
e Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 03/04/2025
).

A
nte o exposto
,
em
conso
nância
a
o parecer da Procuradoria

de Justiça,
conhecida a pretensão de reexame
,

mas
, no mérito,

RECURSO

DES
PROVIDO
.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025